Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de contradição. Alega, em síntese, que tem o direito de cobrar da atual proprietária os débitos decorrentes das taxas condominiais, ao contrário do que restou consignado no acórdão, e que com relação ao acesso dos embargos às áreas comuns, na verdade, trata-se de obrigação de fazer, consistente na permissão de usufruto de todas as áreas comuns do condomínio, conforme exposto pelo segundo vogal. Salienta que os embargados deram causa à ação e devem arcar com a sucumbência resultante de seus atos.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração, quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente à intenção do Relator e com a causa em questão, não havendo qualquer inexatidão material. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Vício inexistente, pois o acordão de maneira clara e expressa concluiu que a parte autora não era responsável pelo pagamento das taxas condominiais que estavam em aberto antes da entrega das chaves, e que ela não poderia ser impedida de usufruir das áreas comuns do condomínio em razão desse débito.
5. Com relação aos honorários sucumbenciais, sem razão a Embargantes, pois na ausência de contrarrazões não se deve condenar o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. No âmbito dos Juizados Especiais, a parte sucumbente na primeira instância é dispensada dos ônus da sucumbência. Desse modo, para que sejam devidos honorários advocatícios na fase recursal é necessária a apresentação das contrarrazões. A interpretação é lógica e simples de ser feita, porque como tais despesas são dispensadas nos juizados, ela só é devida a quem milita na via recursal, e desde de que o recorrente seja o vencido. Assim, não tendo o patrono do recorrido oficiado na fase recursal, mesmo que tenha atuado na fase de instrução, ele não tem direito à honorários de sucumbência.
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.